Tribunal: TJBA
Processo: 8015915-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015915-71.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MICHEL PAULA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ROBERTSON RODRIGUES DA SILVA, MATHEUS CARNEIRO CARDOSO DA FONSECA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCONFIGURADA. SENTENÇA EXTINTIVA. PEDIDO RECONVENCIONAL DE REVISIONAL DE JUROS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DE FORMAS SIMPLES. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8015915-71.2019.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que são parte apelante
MICHEL PAULA DA CONCEIÇÃO
e apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça